Tribunal: TJSP
Processo: 1609287-10.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI de 2012 – Imunidade Tributária – Exceção prévia de executividade acolhida - Integralização de imóveis ao capital social - - CF, art. 156, § 2o, inciso I - Sociedade recém-constituída - Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência dos bens indicados para

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI de 2012 – Imunidade Tributária – Exceção prévia de executividade acolhida - Integralização de imóveis ao capital social - - CF, art. 156, § 2o, inciso I - Sociedade recém-constituída - Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência dos bens indicados para integralizar o capital social – CTN, arts. 36 e 37 – Sentença mantida - Recurso desprovido.